Tribunal: TJSP
Processo: 0002194-04.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002194-04.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIO ANTONIO
GASBARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do Ministério Público, confirmando-se a r. sentença pelos próprios e bem
lançados fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-04.2019.8.26.0229 -Voto no 44186
2
VOTO no 44186
Apelação Criminal no 0002194-04.2019.8.26.0229
Comarca: Hortolândia.
Vara de Origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Leonardo Delfino.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Márcio Antonio Gasbarro.
" negaram provimento ao recurso do Ministério Público,
confirmando-se a r. sentença pelos próprios e bem lançados
fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença publicada em 19 de julho de 2019, lançada a fls. 947/958 dos autos digitais, que
julgou improcedente a ação penal, e absolveu o acusado Márcio Antonio Gasbarro da
imputação do art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do
Código de Processo Penal.
Anota-se que os autos foram desmembrados em relação ao acusado (fl. 849),
ao passo em que os corréus Cleibio Loi da Silva Guimarães e Eduardo Onofre Rodrigues
foram condenados em Primeiro Grau, pela prática do crime de roubo triplamente
circunstanciado, na forma tentada, nos autos do processo no 0007843-18.2017.8.26.0229
(originário), ainda aguardando o julgamento dos recursos interpostos.
Pugna o Ministério Público, em breve síntese, pela condenação do acusado
por entender suficientemente provada a materialidade do delito, como também a autoria,
pois ele teria participado do roubo como autor intelectual, e teria comparecido à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-04.2019.8.26.0229 -Voto no 44186
3
Health Nutrição para retirar a nota fiscal original que poderia comprovar a origem ilícita
das carnes. Assim, na dosimetria da pena, pleiteia seja a pena-base aumentada em razão do
elevado valor subtraído e da premeditação do crime, observando-se, na terceira fase, a
presença de três causas de aumento, além da imposição do regime fechado (fls. 981/1004).
Constam as contrarrazões (fls. 1010/1026) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça opinando pelo não provimento do recurso (fls. 1036/1044).
É o relatório.
Com todo respeito, o recurso ministerial não comporta acolhimento.
Em que pese a materialidade do crime ser inconteste, a prova oral colhida
não comprovou de maneira irrefutável a autoria do crime de roubo pelo apelado.
Ele foi denunciado porque na data de 14 de agosto de 2017, teria,
juntamente com ao menos outros quatro indivíduos, todos previamente ajustados e agindo
com unidade de propósitos e desígnios, subtraído, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade da vítima
Luciano dos Santos Machado, uma carga de 28.459 kg (vinte e outo mil, quatrocentos e
cinquenta quilogramas) de frango congelado, avaliada em R$ 163.400,52, pertencentes à
empresa BRF S/A, bem como um veículo caminhão trator Scania/G 400 A6X2, placas EZU
9221, e um semi-reboque, pertencentes à empresa Tombini e Cia LTDA.
Segundo o apurado, os corréus Eduardo e Cleibio, previamente ajustados
com um indivíduo identificado como “João”, e ao menos outros três indivíduos não
identificados, sob a organização e comando de João, reuniram-se a fim de realizar o roubo
da carga supramencionada. Assim, aproveitando-se do momento em que Luciano
estacionara o caminhão acima descrito em um posto de combustível na cidade de
Miracatu/SP para pernoitar, dois indivíduos encapuzados dele se acercaram, e, mediante o
emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, obrigando-o a abrir o caminhão. Ocorre
que, uma vez que os assaltantes não conseguiram desativar o mecanismo de bloqueio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-04.2019.8.26.0229 -Voto no 44186
4
caminhão, mantiveram a vítima rendida no local por toda a noite.
Na manhã seguinte, os corréus Eduardo e Clebio compareceram no local e,
após o desbloqueio do veículo pela vítima junto à empresa de monitoramento, ingressaram
no caminhão e, novamente mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, obrigaram o motorista a conduzir o veículo, sob ameaça de morte, sendo que o
caminhão era a todo tempo acompanhado pelo indivíduo identificado como “João”, na
condução de um veículo GM/Corsa, de cor prata, que dava guarida à ação criminosa. Após
longo trajeto, os corréus ordenaram à vítima que parasse em um posto de combustível,
momento em que “João” e um outro indivíduo não identificado instalaram um bloqueador
de sinal no veículo, interrompendo o rastreamento da empresa de monitoramento.
Em seguida, “João” ordenou que o corréu Eduardo assumisse a condução
do veículo, com Cleibio ao seu lado, sendo a vítima colocada na boleia do caminhão, com
as cortinas fechadas e sem visualização externa, de modo que, retomando o trajeto, o
acusado Márcio Antônio realizou contato telefônico com o corréu Cleibio, informando o
endereço onde a carga deveria ser entregue, a saber, a empresa Health Nutrição e Serviços
LTDA, e, chegando ao local, o corréu e então motorista Eduardo, como orientado por
“João”, informou ao funcionário da portaria que o apelado Márcio Antonio, “do veículo
Logan”, mandara que descarregasse a carga no local, uma vez que ele mantinha
relacionamento comercial com a empresa, e havia contatado previamente o representante
de compras e negociado a carga de frango. Na sequência o funcionário entrou em contato
com o gerente Marco, que autorizou a entrada do carregamento, e, mediante arrombamento
sob a legação de que a porta traseira do veículo estava com problema -, os produtos
foram descarregados do caminhão. Após, os corréus deixaram as dependências da empresa
Health Nutrição, com a vítima ainda subjugada e restrita na boleia.
Contudo, no momento em que a empresa de monitoramento perdeu o
rastreamento do veículo, passou a acompanha-lo pelo rastreador existente no
compartimento de carga, acionando a Polícia Militar e transmitindo a localização
aproximada do caminhão roubado. Logo após a descarga, o veículo subtraído foi
interceptado pelos policiais militares quando ingressava na Rodovia SP 101, sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-04.2019.8.26.0229 -Voto no 44186
5
Campinas, local onde se iniciou a perseguição aos averiguados por cerca de oito
quilômetros, os quais desobedeceram aos sinais de parada, jogaram o caminhão contra a
viatura, mas o apoio da guarda municipal aproximou-se pelo acostamento, momento em
que o corréu Cleibio efetuou dois disparos de arma de fogo contra a viatura, razão pela qual
o guarda municipal revidou e efetuou dois disparos contra o caminhão, logrando detê-los.
Assim, informalmente indagados, os corréus confessaram a autoria delitiva, informando
aos agentes públicos a localização da mercadoria, chegando-se à identidade do ora apelado.
Nesse sentido é a prova oral colhida, composta pela declaração da vítima
Luciano dos Santos Machado, pelas narrativas do policial militar Helder Souza da Silva, e
dos guardas municipais Luiz Vanderlei Barbosa e Luís Henrique Antunes Oliveira e Silva,
além dos depoimentos das testemunhas Everton Aparecido Roberto, Leandro Rafael de
Souza, Marco Alberto da Silva e David Souza da Silva, todos funcionários da empresa
Health Nutrição, à época, sendo que o segundo (Leandro) era responsável pela conferência
da mercadoria, o terceiro o gerente (Marco) e o último (David) trabalhava na portaria e era
responsável pela autorização de entrada das cargas.
Deve-se salientar, em especial no que toca ao relato da testemunha David,
que Everton, Leandro e Marco Alberto foram todos desligados da empresa após o
ocorrido. Ele esclareceu que após a chegada do caminhão na portaria da empresa, o
condutor informou que a entrega havia sido intermediária pelo apelado, solicitando a
permissão para a descarga. Assim, contatou o gerente Marco Alberto, que então,
juntamente com a testemunha Everton, pegou a nota fiscal da mercadoria e autorizou a
entrada e descarga, diferentemente do que ocorre em outros procedimentos, já que a
testemunha era a responsável pelo recebimento e carimbo da nota fiscal. Mais tarde, a
polícia chegou, aduzindo a origem ilícita dos produtos, sendo que o gerente teria pedido
para a testemunha mentir para o Delegado de Polícia.
Daí o descrédito nos testemunhos dos ex-funcionários (Everton, Leandro e
Marcio Antonio) em relação à retirada da nota fiscal pelo acusado Marcio Antonio.
De outra parte, o acusado, em seu interrogatório (mídia), proprietário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-04.2019.8.26.0229 -Voto no 44186
6
“Invest Foods” negou a prática delitiva, sustentando ter figurado tão somente como um
intermediário, pois recebeu a ligação de um indivíduo apresentado como “João Luís”, que
lhe ofereceu uma carga de frangos congelados, sob a alegação de que estavam com
dificuldade em receber o pagamento, e os produtos se encontravam parados há dias. Por
essa razão, entrou em contato com a pessoa de Sérgio, da empresa Health Nutrição, com a
qual mantinha relação comercial, e ofereceu o carregamento, asseverando que não conhecia
“João Luís”. Diante do aceite, em novo contato, solicitou os dados de qualificação da
empresa de “João Luís”, repassando para Sérgio, que cuidou da negociação, apenas sendo
solicitado ao apelado que fosse até a empresa Health realizar o pagamento ao motorista do
caminhão, sendo essa a razão de o apelado se encontrar no local naquele dia. Salientou,
ainda, que a nota fiscal, segundo “João Luís”, seria repassada ao e-mail da empresa
Health, e por isso não teve nenhum contato com a referida nota.
A prova ainda é composta pelos depoimentos do filho ao apelado, o
informante Gabriel (mídia), e dos interrogatórios dos corréus Cleibio e Eduardo (mídia),
os quais condenados, e que em linhas gerais alegaram não conehcer o apelado, muito
embora tenham asseverado que a nota fiscal foi retirada por ele na portaria.

Destarte, o nobre sentenciante entendeu, e com razão, que não há nos autos
prova suficientes para a condenação do apelado pelo crime de roubo, por não ter ficado
comprovado que tenha sido o autor intelectual em comparsaria com os demais réus.
Com efeito, a versão exculpatória do acusado para justificar o
comparecimento à empresa Health Nutrição causa estranheza, mas não se pode ignorar o
testemunho de David, no sentido de que as notas foram retiradas pelo ex-gerente Marco e
por Everton, e que o primeiro solicitou a ele que mentisse perante a autoridade policial, de
modo que o contexto sugere a eventual ciência por parte de tais funcionário da empresa de
que a carga era de origem ilícita, sendo sugerido o mesmo em relação ao apelado Márcio
Antonio, tudo como bem observado pelo d. Procurador de Justiça preopinante, em seu
parecer, muito embora o apelado tenha assegurado que somente figurou como
intermediário da transação, nada sabendo sobre o roubo ou sobre a origem ilícita da
mercadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-04.2019.8.26.0229 -Voto no 44186
7
Assim é que, tendo sido denunciado por roubo, e não por receptação
conforme sugerem as provas colhidas nos autos não se vislumbra a comprovação
irrefutável de que ele tenha participado efetivamente da conduta delitiva pela qual
responde, sendo inviável sua condenação nos termos da denúncia tão somente porque
intermediou a venda da mercadoria roubada, sendo certo, conforme ponderou o MM.
Magistrado a quo, que o proprietário da empresa Health, Sérgio Tadeu - citado pelo
apelado -, sequer foi arrolado nos autos para confirmar os termos da tratativa com o
indivíduo “João Luís”, mesmo porque, diante de uma negociação tão efêmera e suspeita,
competia a ele e os funcionários dele a verificação da idoneidade da mercadoria, e não ao
apelado. Ainda porque, as discrepâncias entre os depoimentos de todas as testemunhas
fragilizam a acusação contra o acusado, e sem a existência de prova cabal da autoria, a
eventual condenação não se sustenta.
Como se sabe, para a condenação, exige-se prova concreta e indubitável da
autoria delitiva, não se podendo condenar alguém com base em suposições, sob pena de
desrespeito à presunção constitucional de inocência.
Destarte, diante da impossibilidade de se extrair dos autos a certeza
inquestionável da autoria delitiva, deve, nesta hipótese, prevalecer o princípio inserto na
parêmia in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do acusado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do Ministério Público,
confirmando-se a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator